Tribunal: TJSP
Processo: 1512573-54.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo (forma equiparada prevista no art. 311, § 2°, III, do CP), em concurso material com direção sem habilitação (recorrente WILLIAN) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (acusado ROBERT). Pleito defensivo almejando a absolvição por falta de provas quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo para ambos os

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo (forma equiparada prevista no art. 311, § 2°, III, do CP), em concurso material com direção sem habilitação (recorrente WILLIAN) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (acusado ROBERT). Pleito defensivo almejando a absolvição por falta de provas quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo para ambos os acusados ou a absorção pelo crime de receptação, bem como a absolvição do apelante ROBERT quanto ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento. Inviabilidade. Suficiência do acervo probatório demonstrando que os recorrentes foram flagrados em posse de automóvel produto de crime, ostentando placa de identificação que sabiam estar adulterada, conforme confissão judicial. Não incidência do princípio da consunção entre a adulteração de sinal identificador de veículo e o crime de receptação, pelo qual sequer foram condenados, haja vista não se tratar o primeiro de mero crime-meio ao segundo. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que visualizaram o réu ROBERT na posse de arma de fogo, posteriormente encontrada dentro do caminhão transportado pelos criminosos. Condenações mantidas. Dosimetria penal do recorrente ROBERT escorreita. Pena do acusado WILLIAN que comporta reparo, sendo de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência. Confissão que serviu ao convencimento do juízo ao exarar o decreto condenatório. Reprimenda do apelante WILLIAN finalizada em 3 anos de reclusão, 6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa. Abrandamento do regime inicial ao intermediário para ambos os réus. Reincidência, contudo, que obsta a substituição por restritiva de direitos. Parcial provimento.